Tribunal: TJDFT
Processo: 0711134-65.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711134-65.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELINELSE SUASSUNA DA SILVA, ELIDILSON SUASSUNA DA SILVA, ELIELSON JOSE SUASSUNA DA SILVA, ELIEUDO SUASSUNA DA SILVA, ELIENE SUASSUNA DA SILVA APELADO: MARIA CECI SUASSUNA DA SILVA DESPACHO Verifica-se que o(a) agravante/apelante não apresentou a guia de custas emitida pelo Tribunal de Justiça, acompanhada do respectivo pagamento, impedindo a análise da regularidade do preparo. Portanto, comprove o(a) agravante/apelante o regular recolhimento das custas ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora